Tribunal: TJBA
Processo: 8002787-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Apelação nº 8002787-67.2022.8.05.0004 Apelante: Lucas Oliveira de Santana Defensor Público: Tiago Brito Carvalho Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Áviner Rocha Santos Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. Caso em exame. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Fatos ocorridos em ambiente doméstico, consistindo em agressões físicas, verbais e psicológicas, além de ameaças e tentativa de coação financeira contra a vítima, sua ex-companheira. Sentença condenatória fixou a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto. II. Questão em discussão. (1) Suficiência da prova para manutenção da condenação. (2) Valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena. III. Razões de decidir. 1. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas, especialmente pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e, notadamente, pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, as quais possuem especial relevância nos delitos de violência doméstica, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ. 2. A jurisprudência reconhece que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório. 3. Correta a sentença quanto à condenação e à manutenção do regime inicial de cumprimento da pena, bem como quanto à não substituição por penas restritivas de direitos, em razão da gravidade concreta dos fatos e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Contudo, descabida a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por ausência de elementos técnicos idôneos (laudos ou avaliações psicológicas) que a sustentem, nos termos do art. 13, §1º, da Lei nº 4.119/1962 e da doutrina especializada. 5. Redimensionamento da pena-base, com exclusão do vetor “personalidade”, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime aberto. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena, mantida, no mais, a condenação. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, desde que firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, possui especial relevância nos delitos de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação. 2. A valoração negativa da personalidade, na dosimetria da pena, exige lastro em elementos técnico-científicos idôneos, não sendo suficiente juízo subjetivo do magistrado." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LV e LIV; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 4.119/1962, art. 13, §1º; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08/10/2024, DJe 16/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002787-67.2022.8.05.0004, oriundos da Comarca de Alagoinhas – Bahia, em que figuram como partes Lucas Oliveira de Santana, apelante, e Ministério Público do Estado da Bahia, apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto por Lucas Oliveira de Santana e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a valoração negativa atribuída à circunstância judicial da personalidade, com consequente redimensionamento da pena, que passa a ser fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção, mantido, no mais, o teor da sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à não substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do voto do Relator.